Tribunal: STF
Processo: RE 1250766
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12 DA LEI 7.713/1988. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.